Tribunal: TJPA
Processo: 0803956-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803956-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS PIMENTEL DANTAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0803956-19.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS PIMENTEL DANTAS

IMPETRANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS (OAB/PA 19.567)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA SEVERA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES (SÚMULA 08 DO TJPA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Antônio Carlos Pimentel Dantas, preso preventivamente pela suposta prática de crime hediondo de estupro de vulnerável ocorrido no âmbito intrafamiliar.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a suposta ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia; (ii) a inexistência de prova de materialidade e indícios de autoria; (iii) a higidez da fundamentação da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP; e (iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) em razão de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

1.
É pacífico que os prazos processuais não são peremptórios nem absolutos, devendo eventual excesso ser aferido sob a ótica do Princípio da Razoabilidade. O aparente elastério processual justifica-se de forma idônea pela inegável complexidade da investigação e pela imprescindibilidade de produção de prova pericial complexa, qual seja, o exame de DNA comparativo entre o paciente e o material biológico do feto (oriundo de aborto legal).

2.
Não há inércia ou desídia do Estado-Juiz. Conforme decisão proferida em 15.04.2026, a autoridade judiciária tem atuado com diligência, oficiando pela priorização da análise pericial e condicionando a manutenção da segregação à conclusão da perícia em prazo razoável, com previsão de reavaliação nos termos do art. 316,
caput
, do CPP.

3.
A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão sobejamente comprovados por exames médicos que atestaram a gravidez da ofendida e por depoimentos testemunhais informando que a vítima apontou o paciente, mediante gestos, como o autor dos abusos. A alegação aprofundada de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, é incabível na via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

4.
O
periculum libertatis
está devidamente evidenciado e a manutenção da prisão resguarda a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Há extrema gravidade concreta na conduta, consistente em abuso sexual contra uma jovem de 20 anos com deficiências severas, que não se comunica verbalmente e possui dependência total, perpetrado no próprio núcleo familiar por quem detinha a sua confiança.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de garantir, por si sós, a liberdade provisória (Súmula nº 08 do TJPA). Pelas mesmas razões, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se absolutamente insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública e proteger a integridade psicológica da vítima hipervulnerável e a lisura da coleta de provas.

Dispositivo:
Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e DENEGADA, mantendo-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva.

Tese:
Não configura excesso de prazo injustificado a dilação processual decorrente da necessidade de realização de perícia complexa e imprescindível (exame de DNA), especialmente quando evidenciada a diligência do Juízo. A demonstração de gravidade concreta do crime, praticado contra vítima com severas deficiências no âmbito intrafamiliar, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes:
Art. 312, art. 316,
caput
, e art. 319 do Código de Processo Penal; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dias ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar impetrado dia 19.02.2026 em favor de
Antônio Carlos Pimentel Dantas
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA nos autos do processo 0802565-49.2025.8.14.0037.

Narra a inicial que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 04 de novembro de 2025, acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do Código Penal), em face da vítima E. O. X., pessoa com deficiências físicas e cognitivas severas (CIDs G80.2, G93.1 e G40.2).

A defesa sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado nos seguintes argumentos: a) Excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, visto que o paciente estaria preso há mais de 100 dias sem a instauração da ação penal; b) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e falta de contemporaneidade da medida, além de insuficiência de provas de autoria, argumentando que o exame de DNA do feto (após aborto legal) ainda está pendente; c) Presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (pescador); d) Possibilidade e suficiência de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator em 20.02.2026, por não se vislumbrar, de plano, os requisitos para sua concessão, oportunidade em que foram solicitadas informações à autoridade coatora (id 33901594).

Em suas informações, o Juízo
a quo
noticiou que a prisão preventiva foi mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Informou, ainda, que a dilação temporal decorre da complexidade do feito e da imprescindibilidade de aguardar o resultado do exame de DNA das amostras biológicas do feto (remetidas à Polícia Científica em Belém/PA), não havendo inércia do Judiciário (id 34021206).

Instada a se manifestar, em 27.02.2026, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, refutando as teses defensivas e ressaltando que a demora se justifica pela complexidade probatória, mantendo-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar (id 34169771).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ordem de
Habeas Corpus
.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita. Explico.

Da inexistência de excesso de prazo injustificado

A principal tese defensiva repousa na suposta mora estatal para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Contudo, é pacífico que os prazos processuais não são peremptórios nem absolutos. A aferição de eventual excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do Princípio da Razoabilidade.

No caso em tela, a investigação reveste-se de inegável complexidade. Apura-se a prática de crime hediondo (estupro de vulnerável) no âmbito intra-familiar. A vítima é uma jovem de 20 anos com severas deficiências (Paralisia Cerebral Espástica, Anóxia Cerebral e Epilepsia), que não se comunica verbalmente, possuindo dependência total.

A dilação na conclusão do inquérito decorre da necessidade de produção de prova pericial complexa e imprescindível: o exame de DNA comparativo entre o paciente e o material biológico do feto, oriundo de aborto legal realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia, em Belém/PA. O envio e o processamento de material genético entre comarcas do interior (Oriximiná) e a capital exigem tempo técnico e logístico.

Conforme consulta aos autos do processo de origem via PJe, o Juízo coator deixou muito bem assentado em recente decisão proferida em 15.04.2026, que a persecução penal não se encontra paralisada. O aparente elastério processual justifica-se de forma idônea pela pendência de um exame de DNA comparativo, diligência de natureza complexa e de absoluta imprescindibilidade para a elucidação dos fatos e confirmação da autoria delitiva.

A autoridade judiciária originária pontuou de forma escorreita que o material biológico (feto) já se encontra no IML para a realização dos procedimentos cabíveis, após ter sido removido da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, estando os trâmites devidamente em curso junto à Polícia Científica.

Ademais, rechaçando qualquer alegação de desídia estatal, o magistrado
a quo
não apenas oficiou pela priorização da análise pelo fato de haver réu preso preventivamente, como também impôs uma baliza temporal estrita à segregação: a manutenção da prisão preventiva foi expressamente condicionada à conclusão da diligência pericial em prazo razoável. O Juízo alertou que a espera pelo laudo não pode se prolongar indefinidamente e determinou que, após o decurso do prazo estipulado, os autos voltem conclusos imediatamente para reavaliação da necessidade da medida à luz do art. 316,
caput
, do CPP.

Além de restar claramente demonstrado que a autoridade judiciária vem diligenciando ativamente para a celeridade do feito, não há que se questionar o total controle jurisdicional sobre a marcha procedimental, não havendo constrangimento ilegal por inércia do Estado-Juiz, portanto, não há que se falar em desídia ou inércia do Estado-Juiz, estando o trâmite processual justificado pelas peculiaridades materiais do caso.

Da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da prova de autoria

O impetrante alega a inexistência de prova de autoria e materialidade, argumentando que a prisão seria baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sem razão.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo laudo de ultrassonografia e exame Beta HCG, que atestaram a gravidez da ofendida (que era virgem e sem relacionamentos prévios). Os indícios de autoria, exigidos para esta fase processual (
fumus comissi delicti
), encontram amparo nos depoimentos da genitora da vítima e da enfermeira que a atendeu, relatando que a ofendida apontou o paciente (seu padrasto/companheiro da avó), por meio de gestos, como o autor dos abusos durante os momentos em que ficava sob seus cuidados.

A alegação aprofundada de negativa de autoria, dependente do laudo de DNA definitivo, é matéria que exige dilação probatória, incabível na via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

Ademais, o
periculum libertatis
encontra-se fartamente fundamentado pela autoridade coatora na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta da conduta é elevadíssima: abuso sexual de uma jovem com severas limitações cognitivas e motoras, praticado no âmbito do núcleo familiar, aproveitando-se da confiança e da impossibilidade absoluta de resistência da vítima, o que resultou em gravidez. A liberdade do paciente, que detém proximidade familiar com a vítima e testemunhas, representa risco latente à lisura da coleta de provas e à integridade psicológica da ofendida hipervulnerável.

Das condições pessoais favoráveis e da inadequação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Todavia, é entendimento sumulado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça (Súmula nº 08 do TJPA) e pacífico no Superior Tribunal de Justiça que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pelo mesmo motivo fático (extrema gravidade da conduta e vulnerabilidade da vítima familiar), a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP (tais como monitoramento eletrônico ou distanciamento), mostra-se absolutamente insuficiente e inadequada para resguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução processual. A segregação cautelar, neste momento, é a única medida proporcional aos riscos evidenciados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Antônio Carlos Pimentel Dantas.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026